Tribunal: TJPA
Processo: 0000112-52.2013.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000112-52.2013.8.14.0032

APELANTE: JECONIAS COLARES DE FREITAS

APELADO: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: ROBERTA HELENA DOREA DACIER LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. CONCURSO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO. CONVOCAÇÃO. FRACIONAMENTO. CONCURSO VIGENTE. PRETERIÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. TEMA 161/STF. DIREITO SUBJETIVO. AUSENTE. EQUIPARAÇÃO. INDEVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer, julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou o autor às verbas de sucumbência, observada a gratuidade da justiça;

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos por entender que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a preterição de sua convocação para o curso de formação de soldados no prazo de validade do concurso;

3. O Tema 161 do STF anuncia que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas tem ensejo a partir do prazo de validade do concurso;

4. Tendo o apelante sido convocado durante a vigência do certame, ainda que o réu haja fracionado a convocação dos candidatos aprovados, e que tal não estivesse regiamente previsto no edital, o fato não dá ensejo ao direito subjetivo à convocação única dos candidatos. Não demonstrada a preterição na ordem de classificação, não há se falar em direito subjetivo a equiparação jurídica em relação aos demais candidatos;

5. Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação

cível
(Id. 765055) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 765054) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da
Ação Ordinária de Equiparação de Tempo de Serviço e Ressarcimento das Perdas Salariais do Período c/c Obrigação de Fazer,
proposta em face do ESTADO DO PARÀ, julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou o autor às verbas de sucumbência, observada a gratuidade da justiça.

Em suas razões, o apelante informa que foi investido na carreira militar por meio do Curso de Formação de Soldados (CFSD PM/2008 - Edital n° 01/2008 – PMPA/2008); sustenta que o réu procedeu ao fracionamento da convocação dos aprovados para o CFSD à mingua de previsão editalícia, tendo ficado no segundo grupo, e incorporado no estado na instituição apenas em 16/11/2009 (dez meses depois da primeira convocação), sendo-lhe devidas as diferenças salariais relacionadas aos candidatos convocados anteriormente, assim como a equiparação do tempo de serviço correspondente. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões ausentes, consoante certificado no Id. 765056.

Feito distribuído à minha relatoria (Id. 14916725).

Manifestação do Ministério Público (Id. 15917778) declinando de atuar no feito face à ausência de interesse institucional.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
, conheço do apelo
e adentro o mérito recursal nos termos a saber.

Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer, julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou o autor às verbas de sucumbência, observada a gratuidade da justiça, nos moldes dispositivos a saber:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na presente ação Ordinária de Equiparação de Tempo de Serviço e Ressarcimento das Perdas Salariais do Período c/c 4111 obrigação de fazer e em via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 269, I, do CPC.

Em razão da sucumbência; condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), levando em consideração a natureza da causa e o tempo despendido na execução do trabalho, nos termos do art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil, porém, suspendo a cobrança eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.”

A sentença julgou improcedentes os pedidos por entender que o réu não se desincumbiu do ônus de provar o preterimento de sua convocação para o curso de formação de soldados no prazo de validade do concurso.

Examino.

Não há controvérsia fática nos autos, pelo que aprecio os aspectos jurídicos em contexto.

Acerca do direito à convocação, evoco o Tema 161 do STF, que anuncia que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas tem ensejo a partir do prazo de validade do concurso. Foi a tese firmada no julgamento do RE 598.009, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em sede de repercussão geral, a seguir transcrita:

“Tema 161/STF

O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

O Edital de Abertura (Id. 765050), datado de 24/11/2008, prevê a validade do concurso por dois anos, com renovação por mais dois, tendo o apelante sido convocado e incorporado à Polícia Militar em 16/11/2009. Logo, antes do vencimento da vigência do certame.

Em tal enquadre, ainda que o réu haja fracionado a convocação dos candidatos aprovados, e que tal não estivesse regiamente previsto na norma de regência do certame, o fato não dá ensejo ao direito subjetivo à convocação única dos candidatos.

À luz das disposições do Tema 161 do STF, não havendo a demonstração de preterição na ordem de classificação, não cabe ao candidato reclamar da Administração a convocação durante a vigência do concurso. Portanto, não tendo o autor demonstrado qualquer motivo que justificasse seu direito à convocação no primeiro grupo de candidatos, não se pode deduzir a preterição alegada, tampouco há se falar em equiparação jurídica em relação aos demais candidatos.

Dito isto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de janeiro de 2029.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2024